Tribunal: CARF
Processo: 13971.721810/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721810/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.502 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
KMD TERCEIRIZACAO DE CALCADOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO EFETIVADO POR EXCLUSÃO DO SUJEITO PASSIVO
DO SIMPLES NA FORMA REALIZADA EM PROCESSO PRINCIPAL.
QUESTIONAMENTO REALIZADO EM PROCESSO PRINCIPAL COM
ANULAÇÃO PELO CARF DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE
EXCLUSÃO. REINCLUSÃO RETROATIVA DA EMPRESA NO SIMPLES
EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO DO CARF NO
PROCESSO PRINCIPAL. LANÇAMENTO FISCAL NO PROCESSO
REFLEXO. CANCELAMENTO.
Reconhecida a nulidade do ato declaratório de exclusão do sujeito passivo do
SIMPLES, após decisão em processo administrativo no CARF, cancela-se o
lançamento decorrente da sua exclusão dessa sistemática de tributação, não se
sujeitando às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral.
O foro para a discussão acerca da exclusão da empresa do SIMPLES é o
respectivo processo principal instaurado para esse fim, não cabendo, em sede
de processo de lançamento fiscal de crédito previdenciário, a rediscussão
acerca dos motivos que conduziram à nulidade do Ato Declaratório Executivo
da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Thiago Duca Amoni (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721810/2011-29
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721810/2011-29

convocado), Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.178/1.189), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1.154/1.172), proferida em sessão de 03/12/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-53.303, da 12.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não constitui requisito de validade do
lançamento, sendo mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades
e procedimentos de auditoria fiscal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de exclusão
do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Ocorrido o fato gerador, surge para a Administração Tributária o dever de realizar o
lançamento fiscal correspondente, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos
do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM
PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para a discussão acerca da exclusão da empresa do Simples Nacional é
o respectivo processo instaurado para esse fim, não cabendo, em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito previdenciário, a rediscussão acerca dos motivos que
conduziram à expedição de Ato Declaratório Executivo da exclusão.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
QUE REGE O SIMPLES NACIONAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada, pelas normas que regem a matéria, a compensação de contribuições
previdenciárias com os valores recolhidos indevidamente para o Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta no Relatório Fiscal (e-fls. 749/753) que o contribuinte foi excluído do
Simples por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) n.o 70, de 24/08/2011, no Processo n.o
13971.721749/2011-10 (tido por processo principal), no período de 07/2007 a 12/2010.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721810/2011-29

Em face da exclusão do regime tributário simplificado, foram lavrados os Autos
de Infração (AI) a seguir, que exigem a contribuição previdenciária a cargo da empresa e as
destinadas às outras entidades:
• (1) AI DEBCAD n.o 37.355.662-4, no montante de R$ 806.556,67,
consolidado em 30/03/2012, referente a contribuições destinadas à
Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I, II e III da Lei n.o
8.212, de 24/07/1991, correspondentes à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais,
não declaradas
em
GFIP
(Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas, relativas às competências de 07/2007 a 13/2008;
• (2) AI DEBCAD n.o 37.355.663-2, no montante de R$ 162.311,64,
consolidado em 30/03/2012, referente às contribuições destinadas a
terceiros – Salário-Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae – incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em
GFIP e não recolhidas, relativas às competências de 07/2007 a 13/2008.
Na impugnação (e-fls. 1.066/1.081) o contribuinte alegou, resumidamente, que:
- o ato fiscal é nulo por inobservância do prazo de prorrogação do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e de prazo final para conclusão
dos trabalhos da fiscalização;
- a sua exclusão do Simples não é definitiva, pois está sob julgamento
administrativo e pode gerar efeitos no lançamento efetuado; e, por essa
razão, o lançamento é inadequado;
- se efetivado o lançamento, dever ser observado que não foram
deduzidas as importâncias recolhidas no âmbito do Simples Nacional.
A DRJ, no Acórdão n.o 16-53.303 (fls. 1.154/1.172), julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa alhures transcrita. Observou-se que em sede de DRJ o processo
principal (n.o 13971.721749/2011-10) tratando sobre a exclusão do SIMPLES também tinha sido
julgado improcedente, mantendo-se a exclusão do regime simplificado.
Cientificado do acórdão DRJ em 23/01/2014 (e-fl. 1.176), o contribuinte
apresentou, em 19/02/2014 (protocolo e-fl. 1.178) o recurso voluntário (e-fls. 1.178/1.189), no
qual se insurge contra o posicionamento da DRJ quanto ao prazo para conclusão da fiscalização
e abrangência do MPF; que não podia ser excluído do SIMPLES; que são nulas as autuações que
não aproveitaram os recolhimentos feitos na sistemática do SIMPLES; e, se assim não se
entender, pede que sejam compensados esses valores.
Registra-se que apenso a estes autos se encontra o processo de n.o
13971.721811/2011-73, também por descumprimento de obrigação principal da parte da
empresa e das outras entidades e fundos, em decorrência da exclusão da empresa do SIMPLES,
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721810/2011-29

mas relativo a competências distintas (01/2009 a 13/2010). Também há recurso voluntário a ser
apreciado naquele processo.
Os autos tiveram uma primeira apreciação no CARF, conforme Resolução CARF
n.o 2202-000.752, datada de 16/03/2017, ocasião em que os membros do Colegiado resolveram,
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, para determinar a vinculação
destes autos ao processo n.o 13971.721749/2011-10 (principal) e o sobrestamento do julgamento
de forma a aguardar a decisão relativa ao processo principal de exclusão do SIMPLES (e-fls.
1.200/1.205).
Em sequência, após sobrestamento, adveio a informação sobre o julgamento do
processo n.o 13971.721749/2011-10 (principal), sendo o resultado o seguinte: “Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Efigênio de Freitas Junior (Relator) e Allan Marcel Warwar Teixeira
que votaram no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
dar provimento parcial para cancelar o Ato Declaratório Executivo 70, de 24/08/2011, somente
na parte referente à exclusão por prática reiterada de infração, fundamentada no art. 129, V, da
LC 123, de 2006. Vencido também o conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votou
no sentido de negar provimento integral ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto o
conselheiro Alexandre Evaristo Pinto” (Acórdão CARF n.o 1201-004.450, Processo
13971.721749/2011-10).
Na ementa do Processo Principal n.o 13971.721749/2011-10 consta:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO AO DISPOSTO
NA LC 123/2006. PARÂMETROS. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Apesar de a prática reiterada de infração à lei ser um conceito aberto, dada a dificuldade
em definir a priori quantas vezes uma infração deve ser cometida para ser considerada
reiterada, é possível estabelecer alguns parâmetros com vistas a trazer objetividade e
segurança jurídica tanto para o contribuinte quanto para o Fisco.
Ao dispor que a exclusão do Simples Nacional por prática reiterada deve se referir a
infração ao disposto na própria Lei Complementar 123, de 2006, o art. 29, V, trata de
prática ocorrida, no mínimo, mais de uma vez, caso contrário não há falar-se em
reiteração. Tal prática deve ser considerada infração à referida LC. Poderia o legislador
ter optado por “infração à legislação tributária”, o que seria bem mais abrangente;
todavia, optou pela restrição; portanto, a infração reiterada deve ser capitulada no
referido mandamento legal. Por fim, deve-se considerar infração já definitivamente
julgada, se for o caso; afinal, é cediço que enquanto pendente de julgamento eventual
infração ainda não se consolidou e pode vir a ser extinta.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721810/2011-29

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 23/01/2014, e-fl. 1.176, protocolo recursal em 19/02/2014,
e-fl. 1.178), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Inicialmente, conheço diretamente a temática de mérito.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e tem vinculação com a exclusão do regime tributário simplificado. Tendo ocorrido a
exclusão do SIMPLES adveio a lavratura dos Autos de Infração (AI) que exigem a contribuição
previdenciária a cargo da empresa e as destinadas às outras entidades na forma da legislação
aplicada às empresas em geral não optantes pelo SIMPLES.
Ocorre que, no julgamento do processo principal n.o 13971.721749/2011-10, que
trata da exclusão da recorrente do SIMPLES, o sujeito passivo obteve resultado favorável, sendo
anulado o ato declaratório de exclusão do SIMPLES.
Na ementa do Processo Principal n.o 13971.721749/2011-10 consta:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO AO DISPOSTO
NA LC 123/2006. PARÂMETROS. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Apesar de a prática reiterada de infração à lei ser um conceito aberto, dada a dificuldade
em definir a priori quantas vezes uma infração deve ser cometida para ser considerada
reiterada, é possível estabelecer alguns parâmetros com vistas a trazer objetividade e
segurança jurídica tanto para o contribuinte quanto para o Fisco.
Ao dispor que a exclusão do Simples Nacional por prática reiterada deve se referir a
infração ao disposto na própria Lei Complementar 123, de 2006, o art. 29, V, trata de
prática ocorrida, no mínimo, mais de uma vez, caso contrário não há falar-se em
reiteração. Tal prática deve ser considerada infração à referida LC. Poderia o legislador
ter optado por “infração à legislação tributária”, o que seria bem mais abrangente;
todavia, optou pela restrição; portanto, a infração reiterada deve ser capitulada no
referido mandamento legal. Por fim, deve-se considerar infração já definitivamente
julgada, se for o caso; afinal, é cediço que enquanto pendente de julgamento eventual
infração ainda não se consolidou e pode vir a ser extinta.
Neste diapasão, tendo a Pessoa Jurídica sido mantida no Simples Nacional, com
anulação dos efeitos do Ato declaratório de exclusão, tem-se que aplicar igual resultado no
processo vinculado que resultou em lavratura de auto de infração motivado pela exclusão, pois
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.502 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721810/2011-29

essa resta desconstituída, de modo a afastar o motivo ensejador do lançamento, razão pelo qual o
auto de infração também se desfaz.
Demais disto, o foro para a discussão acerca da exclusão da empresa do SIMPLES
é o respectivo processo principal instaurado para esse fim, não cabendo, em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito previdenciário, a rediscussão acerca dos motivos que conduziram à
nulidade do Ato Declaratório Executivo da exclusão.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para cancelar o lançamento, uma
vez que o motivo (exclusão do SIMPLES) restou afastado pelo processo principal n.o
13971.721749/2011-10. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1224
DF CARF MF
Original